Tribunal: TJMT
Processo: 1083620-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083620-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA NETO - CPF: 020.445.061-65 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA NETO - CPF: 020.445.061-65 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1083620-67.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente/Recorrido:
PEDRO BARBOSA NETO.

Recorrida/Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 03/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença homologatória de projeto de sentença elaborado por juíza leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 767,55. Ainda, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor pleiteou a majoração da indenização, enquanto a ré alegou ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais, excesso no
quantum
indenizatório, erro na fixação dos juros moratórios e necessidade de prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte ré alegou ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnou o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado exige prova pericial incompatível com o rito do Juizado Especial, configurando causa complexa; e (ii) estabelecer se, diante da complexidade, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, restando prejudicado os recursos interpostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica das assinaturas constantes dos documentos contratuais apresentados pela ré, aliada à ausência de documentos pessoais que comprovem a contratação, demanda produção de prova pericial para verificação de eventual fraude.

A realização de perícia grafotécnica é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, por configurar causa complexa.

Conforme o Enunciado 54 do FONAJE, a complexidade da causa deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido.

A jurisprudência do TJMT e a Súmula 51 das Turmas Recursais locais confirmam a imprescindibilidade da perícia quando há impugnação específica da assinatura, salvo quando presentes outros elementos de prova — o que não ocorreu no caso.

Diante da complexidade evidenciada, foi declarada de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

A extinção do processo prejudica o julgamento dos recursos interpostos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício. Recursos interpostos prejudicados.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade de assinatura configura causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A complexidade da prova impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

A extinção do processo por incompetência absoluta, declarada de ofício, prejudica o exame dos recursos interpostos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 81 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 3o, caput, 40, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1022423-13.2021.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.09.2023, DJE 15.09.2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 311138488, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, com incidência de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, contados do evento danoso.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito - contratação regular;

2)

Ausência
de danos morais – existência de anotação preexistente;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Juros de mora;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 311138853 e 311138854, tendo a parte reclamada alegado, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, bem como impugnado o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Além disso,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais do autor não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, o qual alega desconhecer.

Constata-se, contudo, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95.

A
demandada, em sede de contestação
(IDs 311138465/ 311138470),

anexou aos autos declaração de cessão de crédito, telas sistêmicas, bem como propostas de abertura de conta corrente e de conta poupança ouro, ambas de pessoa física, além do contrato de adesão a produtos e serviços, supostamente firmado entre as partes, contendo rubrica do autor.

No ID 311138486, o reclamante impugna tais provas, alegando não ter assinado os referidos contratos,
afirmando que as assinaturas apostas não pertencem ao autor
.

No caso em análise
,
observa-se que

os contratos supostamente assinados pelo autor contém apenas rubricas, estando
desacompanhados dos documentos pessoais necessários à formalização da contratação (CNH/RG).

Registre-se, ainda, que o RG do autor apresenta assinatura manuscrita, tendo apresentado o referido documento por ocasião da audiência de conciliação, conforme consta no ID. 311138485.

Diante dessa controvérsia,
somente a análise técnica especializada poderá, com segurança, atestar a existência ou não de fraude, haja vista que tal verificação demanda o uso de métodos e equipamentos adequados.

Ressalte-se que a busca pela verdade dos fatos é medida que se impõe em prol da adequada composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação jurisdicional, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e os que regem os Juizados Especiais.

Assim,
a realização de perícia grafotécnica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de evitar julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Nesse contexto,
a Súmula 51
das

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso

preleciona:
“
O contrato assinado na forma física
ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial
.
Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável
, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação relativa a descontos decorrentes de contrato de seguro alegadamente não contratado, com condenação da parte autora por litigância de má-fé. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado ou, subsidiariamente, o acolhimento da pretensão inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da autenticidade de assinatura aposta em contrato de adesão, alegadamente fraudulento, demanda realização de perícia grafotécnica, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Cível por se tratar de causa de maior complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Cível tem competência apenas para causas de menor complexidade, conforme art. 3o da Lei no 9.099/95.
4. A impugnação da assinatura constante do contrato apresentado pela parte ré exige a realização de perícia grafotécnica, medida incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça corrobora a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, quando a análise do caso demanda prova técnica complexa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade de assinatura torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível
.

A existência de demanda que exige prova técnica incompatível com o rito dos Juizados impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 81 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 3o, caput, 40, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1022423-13.2021.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.09.2023, DJE 15.09.2023.

(TJMT - N.U 1025085-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (Grifei)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme o art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicados os recursos interpostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025